Tribunal: TJBA
Processo: 8165699-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165699-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUDITH DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

APELADO: MIKAEL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE EVENTUAL NULIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO TÁCITA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR À RETOMADA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia, determinando a desocupação do imóvel em 30 dias.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão (i) saber se a sentença deve ser anulada pela nulidade da citação por hora certa em razão da alegação de ausência de ocultação; e (ii) se a condição de pessoa idosa da locatária justifica a manutenção da locação após o término do prazo contratual, com base no Princípio da Proteção Integral ao Idoso.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do réu, mediante juntada de procuração com poderes para receber citação, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.

4. Nas locações residenciais ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorre pelo advento do termo final estipulado, independentemente de notificação ou aviso, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.245/1991.

5. No caso concreto, as partes firmaram contrato de locação residencial com prazo de 30 meses, estabelecendo como termo final a data de 10/11/2022, conforme cláusula 21ª.

6. A notificação extrajudicial prévia promovida pela locadora evidencia a inequívoca manifestação de vontade de não prorrogar o contrato, afastando qualquer alegação de prorrogação tácita nos termos do § 1º do art. 46 da Lei nº 8.245/1991.

7. A proteção especial conferida ao idoso e o direito à moradia não podem ser interpretados de modo absoluto a ponto de suprimir outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela ordem constitucional, notadamente o direito de propriedade e a liberdade contratual.

8. O transcurso de prazo superior a dois anos desde o término do contrato de locação revela-se mais do que suficiente para que a locatária providenciasse, com razoável antecedência, a desocupação do imóvel sem comprometimento de sua dignidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 230; CPC, arts. 239, § 1º, 344 e 487, I; Lei nº 8.245/1991, art. 46, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8072236-92.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 27.05.2024, pub. 16.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1086163-20.2024.8.26.0100, Rel. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1000758-17.2024.8.26.0035, Rel. Luis Fernando Nishi, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025; TJRJ, AI nº 0012051-67.2025.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025, pub. 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8165699-20.2022.8.05.000
1, sendo parte Apelante
JUDITH DOS SANTOS DIAS
e parte Apelada
MIKAEL EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

A3